Tribunal: TJDFT
Processo: 0724742-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. RELAÇÃO DE CONSUMO. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. FORO DE DOMICÍLIO DO RÉU. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NATUREZA RELATIVA. SÚMULAS 33 DO STJ E 23 DO TJDFT. DECISÃO REFORMADA.
1. Nos casos com incidência das normas consumeristas, cabe ao consumidor a prerrogativa de ajuizar a ação em seu domicílio ou na sede da empresa demandada.
2. Diante de relação de consumo em que o consumidor figura no polo ativo da ação, presume-se que é de interesse do consumidor renunciar ao foro do seu domicílio, que, aliás, é estipulado em seu favor no CDC (art. 101, I). Em situações tais, configura-se a competência territorial que, a princípio, não admite o controle de ofício, nos termos do art. 65 do CPC, do enunciado da Súmula n. 33 do STJ e, enfim, da Súmula n. 23 do TJDFT (Em ação proposta por consumidor, o juiz não pode declinar de ofício da competência territorial).
3. No caso em exame, embora residente em outra unidade da federação, a parte optou pelo ajuizamento da ação no foro de domicílio do réu, em consonância com a regra do art. 53, inc. III, “a”, do CPC.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.